Tribunal: CARF
Processo: 16306.000006/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000006/2011-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.971 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem retratar a realidade do presente processo, transcrevo abaixo o relatório
constante da Resolução no 1401-000.378, complementando-o com relato dos os atos processuais
praticados a partir daquela ocasião.
Trata o presente processo de PER/DCOMPs eletrônicas formalizadas pela ora
Recorrente visando a compensar os débitos nelas especificados com crédito de saldo negativo do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), referente ao ano-calendário 2004, no
montante de R$ 81.839.960,27.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT)
homologou parcialmente as compensações declaradas, até o limite do valor do direito creditório
reconhecido, no valor de R$ 64.871.519,04 (fls. 397/408), nos seguintes termos:
1) RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório correspondente ao de
saldo negative de IRPJ atinente ao ano-base de 2004, conferindo a
admissibilidade de utilização do aludido crédito ao montante de R$
64.871.519,04 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil,
quinhentos e dezenove reais e quarto centavos), em face das seguintes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000006/2011-43
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000006/2011-43

inferências caracterizadas pela autoridade administrativa na análise inaugural
das PER/DCOMP;
1.1)
Recomposição do IRPJ devido no encerramento do ano-calendário,
computando-se o valor adicional do imposto de renda pertinente ao
período-base (R$ 10.685.800,35), importância esta não agregada pelo
sujeito passivo na apuração demonstrada da DIPJ do exercício 2005 –
ano-calendário 2004;
1.2)
Glosa dos valores correlatos à antecipação mensal de janeiro do ano-
base de 2004 (92.377.710,82) haja vista que as PER/DCOMP no
13640.55879.271005.1.3.57-004 e 34522;81789;220205;1;3;57-5933,
foram objeto de decisão administrativa que concluiu pela negativa da
homologação das compensações declaradas;
1.3)
Ajuste do montante da dedução computada a título de IRRF ante a
exclusão das parcelas de retenções não confirmadas perante as
informações prestadas pelas fontes pagadoras, bem assim a redução
proporcional do imposto de renda incidente sobre as receitas de juros
de capital próprio não oferecidas à tributação no ano-base.
2) NÃO
HOMOLOGAR
as
compensações
formuladas
mediante
as
PER/DCOMP originais transmitidas a partir de 1a/01/2010, consoante
discriminado no quadro-demonstrativo assentado à fl. 407, in fine;
3) HOMOLOGAR as compensações declaradas nas respectivas PER/DCOMP
transmitidas dentro do limite temporal admitido para exercício do direito
compensar, consoante discriminado no quadro-demonstativo assentado à fl.
407, in initio, vinculadas ao saldo negativo analisado, até o limite de valor do
direito creditório reconhecido.
Cientificado do aludido despacho decisório em 11/02/2011, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 15/03/2011 (fls. 437/476), acompanhada de
documentos (fls. 477-633), na qual contesta as conclusões firmadas na decisão administrativa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1) julgou
a insurgência improcedente, em acórdão assim ementado (fls. 637/679):

Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000006/2011-43

Intimado da referida decisão em 08/09/2011, o contribuinte tempestivamente
interpôs recurso voluntário (fls. 9661068), em 10/10/2011, argumentando, em síntese:
 Nulidade da decisão recorria por inobservância do artigo 65 da IN SRF
900/08 e possibilidade de realização de diligência fiscal para comprovação
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000006/2011-43

do seu direito Nulidade da decisão recorrida ante a decadência do direito
de retificar o valor apurado na DIPJ a título de Imposto de Renda
 Correta apuração do valor do adicional do IRPJ, ante a não tributação de
aplicação financeira de renda fixa existente em 1994 em vista do disposto
no §5o do artigo 67 da Lei 8.981/95 Comprovação da integralidade das
retenções declaradas (erro na emissão das DIRFs pelas fontes pagadoras)
 Improcedência do não reconhecimento do crédito de IRRF na composição
do saldo negativo de IRPJ, tendo em vista que as receitas financeiras
foram devidamente oferecidas à tributação (reitera o pedido de diligência)
 Regularidade do cômputo das estimativas relativas ao mês de janeiro de
2004 e ocorrência de bis in idem caso estas não componham o saldo
negativo ora em debate Inocorrência da decadência quanto às
compensações formalizadas após 31/12/2009, tendo em vista tratar de
saldo negativo
 Violação ao artigo 74, §1o, da Lei 9.430/96 e ao artigo 34, §7o da IN RFB
900/2008, na medida em que a autoridade administrativa não poderia
alterar de ofício os indicados pelo contribuinte em suas PER/DCOMPs,
incluindo débitos que não se encontravam confessados, quais sejam, multa
moratória sobre débitos de estimativa.
 Impossibilidade de cobrança de juros e multa de mora sobre débitos de
estimativa de IRPJ e CSLL compensados, tendo em vista tratar-se de mera
técnica de arrecadação, sendo os tributos devidos apenas ao final do ano-
calendário
 Impossibilidade de cobrança de multa de mora sobre débitos de estimativa
compensados em virtude do art. 138 do CTN (denúncia espontânea).
Após, em dezembro de 2014, a Recorrente solicitou a juntada de um "Extrato de
Movimentação" emitido pela Votorantim Asset relativamente ao FIC VOT Multimercado,
segregado por data de aplicação e número de cautelas em cada aplicação, que comprovaria que
tal aplicações em tal fundo anteriores a 31/12/1994 só foram resgatadas a partir de 22/12/2010.
Resolução no 1401-000.378
Remetidos para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os autos do
presente processo foram distribuídos para a Conselheira Livia De Carli Germano, tendo sido
incluído em pauta para julgamento.
Considerando que a homologação parcial se deu, entre outros motivos, em razão
da não confirmação de IRRF de rendimentos recebidos pelas fontes pagadoras Banco do Brasil
(CNPJ 00.000.000/3065-17) e CSFB S/A (CNPJ33.987.793/0001-33), entendeu-se por converter
o julgamento em diligência, com o retornos dos autos à unidade de origem, nos seguintes termos:
Considerando o exposto acima, o presente feito deve ser baixado em diligência,
elaborando-se parecer conclusivo: (a) quanto ao IRRF retido pela fonte pagadora Banco
do Brasil (CNPJ 00.000.000/306517): confirmar se que os respectivos rendimentos
foram oferecidos à tributação como sustenta a Recorrente; (b) quanto ao IRRF retido
pela fonte pagadora Banco de Investimento CSFB S/A (CNPJ 33.987.793/000133):
verificar o valor de IRRF efetivamente recolhido, bem como se as respectivas receitas
financeiras foram oferecidas à tributação pela Recorrente; e (c) quanto à parte do saldo
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000006/2011-43

negativo do IRPJ considerado intempestivo: verificar a procedência do direito creditório
da Recorrente.
Em atendimento à Resolução referida acima, a unidade de origem proferiu
despacho de diligência, com as seguintes conclusões:

Esgotadas todas as verificações pertinentes por este órgão preparador, estamos aptos a
responder os quesitos formulados pelo CARF na Resolução de folhas 1.138 a 1.150.
•Com relação ao IRRF retido pela fonte pagadora Banco do Brasil confirmar se os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
Resposta => Conforme quadro anterior, está confirmado que os rendimentos
financeiros brutos intrinsecamente vinculados ao IRRF pela fonte pagadora
Banco do Brasil foram, sim, oferecidos à tributação.
•Quanto ao IRRF retido pela fonte pagadora Banco de Investimento CSFB S/A,
verificar o valor do IRRF efetivamente recolhido, bem como se as respectivas receitas
financeiras foram oferecidas à tributação.
Resposta 01 => Quanto ao recolhimento do valor do IRRF, os DARF’s com os
recolhimentos para todo o ano-calendário de 2004 estão juntado às folhas 1.325 a
1.329. No entanto, o valor do IRRF que interessa a este Estudo não foi
encontrado, embora o mesmo possa ter sido recolhido pela fonte financeira “em
lote, agregado ao IRRF de outros beneficiários”. Não há como ter ciência disso.
Resposta 02 => Conforme quadro anterior, está confirmado que os rendimentos
financeiros brutos intrinsecamente vinculados ao IRRF pela fonte pagadora
Banco de Investimento CSDB S/A foram, sim, oferecidos à tributação.
•Quanto à parte do saldo negativo do IRPJ considerado intempestivo verificar a
procedência do direito creditório da recorrente.
Resposta => Conforme já esclarecido, não se trata, s.m.j., de “verificar
procedência de direito creditório de saldo negativo intempestivo”, já que, na
verdade, trata-se de verificar se as compensações transmitidas depois de
01/01/2010 estão prescritas. Mas, o próprio CARF manifestou-se pela NÃO
PRESCRIÇÃO dessas compensações.

Devidamente intimada, a Recorrente apresentou manifestação sobre o relatório de
diligência fiscal, esclarecendo, em síntese que:

(i)
Concorda com as conclusões relativas ao IRRF retido pela fonte pagadora
Banco do Brasil, uma vez que a fiscalização confirmou que os
rendimentos financeiros foram oferecidos à tributação;
(ii)
Relativamente ao IRRF retido pela fonte pagadora Banco de Investimento
CSFB S/A, destacou que a diligência realizada não atendeu ao
determinado por este Conselho, uma vez que a Fiscalização se limitou à
analisar a parcela já confirmada pelo despacho decisório no valor de R$
721.294,62, quando o correto seria diligenciar sobre a parcela não
confirmada de R$ 97.682,14;
(iii)
quanto ao terceiro quesito formulado na resolução, esclareceu que as
DCOMP transmitidas após 1/1/2010 estão vinculadas ao PER
16660.26454.190607.1.3.02-0912
retificada
pelo
PER
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000006/2011-43

15983.70854.101008.1.7.02-0700,
transmitido
tempestivamente
em
10/10/2008; e
(iv)
reiterou as razões já trazidas em seu recurso voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.
De início, registro que, por entender que o presente processo encontrava-se pronto
para julgamento, apresentei em sessão de julgamento uma proposta de voto com análise das
matérias trazidas pela Recorrente em seu recurso e submetidas a este Conselho.
No entanto, após debates, dei-me por convencido da necessidade de conversão do
julgamento em diligência para sanar dúvidas quanto à denúncia espontânea alegada pela
Recorrente.
Em síntese, alega a Recorrente que a multa de mora deveria ser afastada pela
denúncia espontânea, uma vez que os valores foram confessados e extintos pela compensação
antes do início de qualquer procedimento de fiscalização.
Partindo da premissa de que a declaração de compensação pode ser equiparada ao
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do CTN, resta uma questão sobre o momento da
denúncia.
Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça entende que não se aplica denúncia
espontânea quando o tributo sujeito ao lançamento por homologação é regularmente declarado,
mas pago a destempo (Súmula STJ no 360).
Nesse sentido, os documentos juntados nos autos do presente processo não
permitem a verificação da denúncia espontânea, uma vez que não está claro se os débitos já
teriam sido regularmente declarados antes da alegada denúncia espontânea.
Portanto, entendo que a melhor solução para o presente processo passa pela
conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos para a unidade de origem para
adoção das seguintes providências:
(i)
verificar se os débitos de estimativas de IRPJ e CSLL, sobre os quais a
Recorrente pretende ver afastada a multa de mora, com base no art. 138 do
CTN, não haviam sido regularmente declarados antes da alegada denúncia
espontânea;
(ii)
elaborar parecer conclusivo, apontando o valor da multa de mora incidente
sobre os débitos extintos por declaração de compensação que ainda não
teriam sido objeto de declaração.
(iii)
Intimar a Recorrente para que se manifeste sobre o parecer conclusivo
referido no item (ii) acima, no prazo de 30 dias.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.971 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000006/2011-43

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1508
DF CARF MF
Original